Tribunal: TJMT
Processo: 1003417-53.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003417-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MAYLON MARQUES DA SILVA NUNES - CPF: 062.802.611-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. CRIMES PATRIMONIAIS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REQUISITO DE REPARAÇÃO DO DANO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA INCAPACIDADE ECONÔMICA. REEDUCANDO EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE ESFORÇO PARA REPARAÇÃO DO DANO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pela Defensoria Pública em favor de reeducando contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino com base no Decreto no 12.338/2024, em relação a crimes patrimoniais (furto simples, furto qualificado, receptação e dano qualificado), sob o fundamento de ausência de comprovação da incapacidade econômica para reparação do dano, não obstante a assistência pela Defensoria Pública e a fixação da pena de multa no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a assistência pela Defensoria Pública configura presunção absoluta ou relativa de incapacidade econômica para fins de dispensa do requisito de reparação do dano previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, e se, no caso concreto, restou demonstrada a hipossuficiência do reeducando para afastar a exigência de ressarcimento à vítima como condição para concessão do indulto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de incapacidade econômica decorrente da assistência pela Defensoria Pública, prevista no art. 12, § 2o, inciso I, do Decreto no 12.338/2024, possui natureza relativa (
juris tantum
), admitindo prova em contrário, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais.

O reeducando cumpre pena em regime semiaberto harmonizado desde 31/01/2024, estando em liberdade e inserido no meio social, o que pressupõe aptidão para o trabalho e auferimento de renda.

Os documentos dos autos demonstram que o agravante possui vínculo empregatício formal como auxiliar operacional logístico na empresa ACOFER Indústria e Comércio LTDA, com salário contratual de R$ 1.968,28 (fevereiro/2025), além de histórico laboral desde 2020 com remunerações que variaram entre R$ 1.133,60 e R$ 2.972,74.

Não há nos autos qualquer comprovação de que o reeducando tenha envidado esforços para reparar o dano, ainda que parcialmente, ou prova concreta de que o valor do prejuízo seja inalcançável para suas condições atuais.

A declaração de hipossuficiência juntada aos autos, por si só, não é suficiente para afastar a necessidade de comprovação efetiva da incapacidade econômica, especialmente diante dos elementos concretos que demonstram capacidade laborativa e auferimento de renda.

O indulto natalino não visa apenas o perdão da pena, mas também a pacificação social através da reparação à vítima, de modo que acolher a tese de presunção absoluta esvaziaria o direito da vítima à reparação, transformando a assistência judiciária gratuita em salvo-conduto para o inadimplemento de obrigações civis decorrentes do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo em Execução Penal desprovido.

Tese de julgamento: 1. A presunção de incapacidade econômica decorrente da assistência pela Defensoria Pública, prevista no art. 12, § 2o, inciso I, do Decreto no 12.338/2024, possui natureza relativa, admitindo prova em contrário. 2. Para fins de dispensa do requisito de reparação do dano em crimes patrimoniais como condição para concessão do indulto natalino, não basta a mera assistência pela Defensoria Pública, sendo necessária a demonstração cabal da incapacidade econômica do reeducando ou de esforço razoável para o ressarcimento. 3. O cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado, com vínculo empregatício formal e auferimento de renda, afasta a presunção de hipossuficiência quando não há comprovação de esforço para reparação do dano ou de impossibilidade concreta de pagamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto

por
MAYLON MARQUES DA SILVA NUNES
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no 0010912-98.2010.8.11.0042, e, trâmite pela 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que indeferiu o pedido de indulto natalino com base no Decreto no 12.338/2024, em relação aos crimes patrimoniais constantes das guias de execução penal no 0001258-69.2013.8.11.0014, no 0002586-70.2015.8.11.0044, no 0003396-79.2014.8.11.0044 (furto), no 0003823-71.2017.8.11.0044 e no 1001646-44.2022.8.11.0044 (furto qualificado).

A decisão agravada (ID 383.1) deferiu os pedidos de comutação de pena com base nos Decretos no 11.846/2023 e no 12.338/2024, mas
indeferiu o pedido de indulto
, sob o fundamento de que não restou comprovada a incapacidade econômica do reeducando, tratando-se de presunção relativa a assistência pela Defensoria Pública.

Em suas
razões recursais
(ID 399.2), a Defesa sustenta que:

·

O Decreto no 12.338/2024, em seu art. 12, § 2o, inciso I, estabelece presunção de incapacidade econômica quando a pessoa for representada pela Defensoria Pública;

·

O reeducando juntou declaração de hipossuficiência (ID 319.4), informando residir em imóvel alugado e perceber renda pouco superior ao salário mínimo;

·

A ausência de fixação expressa da reparação do dano em sentença não constitui óbice à concessão do indulto;

·

Nas ações penais mencionadas, houve devolução dos bens ou tentativa de furto sem consumação.

Nas contrarrazões (ID 407.1), o Ministério Público Estadual pugnou pelo
desprovimento do recurso
, argumentando que:

·

A assistência pela Defensoria Pública configura presunção relativa de hipossuficiência;

·

É necessária demonstração cabal da condição de carência econômico-financeira;

·

Não há nos autos documentos comprobatórios que demonstrem a incapacidade econômica do reeducando.

Em juízo de retratação (ID 411.1), a Magistrada singular manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procurador de Justiça

Dr. Gill Rosa Fechetner, manifestou-se pelo
desprov
imento do recurso
,

sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 344020887)

Agravo em Execução Penal – Indulto Natalino – Decreto Presidencial n.o 12.338/2024 – Crimes patrimoniais – Indeferimento na origem – Ausência de comprovação do requisito de reparação do dano – Alegação de hipossuficiência econômica – Assistência pela Defensoria Pública – Presunção relativa de incapacidade – Reeducando em regime semiaberto harmonizado – Inexistência de prova efetiva da impossibilidade de pagamento ou de esforço razoável para ressarcimento – Manutenção da decisão agravada – Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. CONHECIMENTO DO RECURSO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

II. MÉRITO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão do indulto natalino previsto no Decreto no 12.338/2024, especificamente quanto ao requisito de reparação do dano em crimes patrimoniais, diante da alegada hipossuficiência econômica do reeducando.

O art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 estabelece:

"Art. 9o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:
XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal,
excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2o, deste Decreto
;"

Por sua vez, o art. 12, § 2o, inciso I, do mesmo Decreto dispõe:

"§ 2o Para fins do disposto no inciso II do caput, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e
será presumida a incapacidade econômica
nas seguintes hipóteses:
I - a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono;"

II.1. Da natureza da presunção de hipossuficiência

A questão central reside em definir se a presunção de incapacidade econômica decorrente da assistência pela Defensoria Pública possui natureza
absoluta
(
juris et de jure
) ou
relativa
(
juris tantum
).

Embora o Decreto estabeleça que "será presumida" a incapacidade econômica, o entendimento consolidado na jurisprudência pátria é de que
tal presunção possui natureza relativa
, admitindo prova em contrário.

Como bem pontuou o Ministério Público em seu parecer:

"A orientação jurisprudencial deste Tribunal reforça que a mera presunção de hipossuficiência não substitui o dever de demonstrar esforço moral mínimo para reparar o dano."

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

"Não se presume a incapacidade econômica do apenado, para reparar o dano da infração penal, apenas pelo fato de ser assistido pela Defensoria Pública." (STJ, AgRg no REsp 1860267/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03/08/2021)

No mesmo sentido:

“[...] Descabida a concessão de indulto aos condenados por crime contra o patrimônio, cometidos sem grave ameaça ou violência à pessoa, quando não restarem preenchidos os requisitos objetivo [cumprimento de 1⁄4 (um quarto) da pena se o agente for reincidente ou 1/6 se primário] e/ou subjetivo [reparação dos danos causados até 25/12/12, salvo comprovada a incapacidade econômica do apenado].
Não se presume a incapacidade econômica do apenado, para reparar o dano da infração, tão somente pelo fato de ser assistido por Defensor Público.
(N.U 0016033-13.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019)

“[...] A concessão de indulto natalino por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, nos termos do Decreto no 12.338/2024, exige a comprovação da reparação do dano ou da absoluta impossibilidade econômica do apenado para fazê-lo. A mera representação pela Defensoria Pública não presume insolvência total do condenado, sendo imprescindível prova concreta da incapacidade financeira. A aplicação de dispositivos relativos à pena de multa não pode ser estendida analogicamente para afastar requisitos objetivos de outros benefícios legais. Dispositivos relevantes citados: Decreto no 12.338/2024, art. 9o, XV; CP, arts. 16 e 65, III, “b”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 935027/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 19.11.2024; TJMT, N.U 1030718-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 09.12.2025. (N.U 1046255-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

II.2. Da análise do caso concreto

Analisando os elementos dos autos, verifica-se que:

O
reeducando está em regime semiaberto harmonizado,
cumprindo pena em liberdade desde 31/01/2024 (ID 274.1);

Possui vínculo empregatício formal
: conforme documentos de ID 351.3 e ID 355.4, o reeducando trabalha como auxiliar operacional logístico na empresa ACOFER Indústria e Comércio LTDA, com salário contratual de R$ 1.968,28 (fevereiro/2025);

Histórico laboral:
a Carteira de Trabalho Digital (ID 319.2 e 355.4) demonstra diversos vínculos empregatícios desde 2020, com remunerações que variaram entre R$ 1.133,60 e R$ 2.972,74;

Ausência de comprovação de esforço para reparação
: não há nos autos qualquer demonstração de que o reeducando tenha envidado esforços para reparar o dano, ainda que parcialmente, ou prova concreta de que o valor do prejuízo seja inalcançável para suas condições atuais.

Como bem destacou a decisão agravada:

"No caso em tela, verifica-se que o agravante cumpre pena em regime semiaberto harmonizado, estando em liberdade e inserido no meio social. Tal condição pressupõe aptidão para o trabalho e auferimento de renda. Contudo, não há nos autos qualquer comprovação de que o reeducando tenha envidado esforços para reparar o dano, nem sequer parcialmente, ou prova concreta de que o valor do prejuízo seja inalcançável para suas condições atuais."

II.3. Da declaração de hipossuficiência

A Defesa invoca a declaração de hipossuficiência juntada ao ID 319.4. Contudo, tal documento, por si só, não é suficiente para afastar a necessidade de comprovação efetiva da incapacidade econômica, especialmente diante dos elementos concretos que demonstram capacidade laborativa e auferimento de renda.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido:

“[...] 8. A presunção de hipossuficiência decorrente do patrocínio pela Defensoria Pública possui caráter relativo, podendo ser elidida quando demonstrada a capacidade econômica do reeducando, ainda que mínima, para o adimplemento parcelado da obrigação. [...] (N.U 1041382-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

II.4. Do argumento quanto à ausência de fixação de reparação nas sentenças

A Defesa argumenta que nas ações penais em questão não houve fixação expressa de reparação do dano. Contudo, tal circunstância não afasta o requisito estabelecido no Decreto Presidencial.

A reparação do dano é efeito automático da condenação penal (art. 91, I, do CP), e o Decreto no 12.338/2024 estabeleceu como condição para o indulto em crimes patrimoniais a efetiva reparação ou a comprovação de incapacidade econômica para fazê-lo.

Ademais, conforme consignado pela Promotoria de Justiça em primeira instância (ID 380.1):

"Analisando detidamente os autos, verifica-se que nas condenações acima mencionadas, o reeducando não foi condenado a reparação do dano, portanto, não faz jus ao indulto."

II.5. Da finalidade do instituto

O indulto natalino não visa apenas o perdão da pena, mas também, quando possível, a
pacificação social através da reparação à vítima
. Acolher a tese de presunção absoluta seria esvaziar o direito da vítima à reparação, transformando a assistência judiciária gratuita em um salvo-conduto para o inadimplemento de obrigações civis decorrentes do crime.

Como bem pontuou o parecer ministerial:

"Acolher a tese de presunção absoluta seria esvaziar o direito da vítima à reparação, transformando a assistência judiciária gratuita em um salvo-conduto para o inadimplemento de obrigações civis decorrentes do crime."

III. CONCLUSÃO

A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência dominante e com a melhor interpretação do Decreto Presidencial no 12.338/2024.

O indeferimento do indulto não representa negativa de acesso ao benefício, mas sim
exigência de cumprimento dos requisitos legais
, notadamente a reparação do dano ou a comprovação efetiva da impossibilidade de fazê-lo.

Ausente tal comprovação, correta a decisão do Juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026